Tribunal: CARF
Processo: 10730.900280/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.900280/2014-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.199 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Assunto
COFINS
Recorrente
QUATIARA ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta refaça a
apuração da COFINS relativa ao PA 06/2013 e verifique a existência de crédito em favor da
Recorrente, suficiente para a compensação levada a efeito na Declaração de Compensação.
Vencido o Conselheiro Marcos Antônio Borges, que rejeitou a proposta de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene d'Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o Conselheiro
Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SDR (fls.
79 a 81):

O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 078130272, de 04/03/2014, (fls. 70) que não homologou as compensações
declaradas no PER/DCOMP no 21453.85066.300813.1.7.04-8024.
No despacho decisório consta que o DARF discriminado como origem do direito
creditório tinha sido integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10730.900280/2014-71
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.199 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.900280/2014-71

motivo pelo qual não restou crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
A interessada alegou erro no preenchimento da DCTF, que já teria sido retificada, de
forma que o direito creditório estaria agora demonstrado na DCTF retificadora
apresentada.

Em complemento ao relatório, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em Acórdão que se
encontra fundamentado, em resumo, no fato manifestante não ter trazido aos autos seus registros
contábeis e fiscais acompanhados de documentação hábil, aptos a comprovar a liquidez e certeza
do crédito indicado na Declaração de Compensação.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
15/01/2018, conforme AR anexado ao presente processo (fls. 85 e 86). Insatisfeito com o teor da
decisão, em 09/02/2018 interpôs Recurso Voluntário (fls. 90 a 97), alegando o que se segue, em
resumida síntese:

Em razão de reapuração promovida no Período-base de 06/2013, o débito
da COFINS Cumulativa foi reduzido de R$ 35.502,70 para R$ 8.429,08, gerando
um crédito no valor de R$ 27.073,62, cuja compensação é pleiteada nas DCOMP
21453.85066.300813.1.7.04-8024
(objeto
do
presente
processo),
12573.09826.300913.1.3.04-3046 e 34051.00047.300813.1.3.04-5901;

Ao receber o Despacho Decisório que analisou primeiramente as
compensações, teria verificado a ocorrência do erro de fato e procedido a
retificação da DCTF;

Visando comprovar e mitigar dúvida ou questionamento, haveria
apresentado o DARF que comprovaria o recolhimento da COFINS Cumulativa,
como também o DACON referente a 06/2013 e o razão contábil;

O valor recolhido a título de COFINS efetuado no mês 06/2013
caracterizaria pagamento de tributo a maior, na forma do art. 165 do CTN;

Solicita o julgamento em conjunto dos processos administrativos nos
10730.900280/2014-71, 10730.900282/2014-60 e 10730.900281/2014-15.
São os fatos a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.199 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.900280/2014-71

Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De acordo com o precedentemente relatado, trata-se de DCOMP na qual se
pleiteia o reconhecimento de crédito da COFINS relativa ao PA 06/2013, não homologada por
Despacho Decisório da unidade de origem da RFB sob o fundamento de que o pagamento em
questão teria sido utilizado para quitação de outro débito indicado em DCTF, decisão esta que
foi mantida por acórdão da DRJ.
Examinando os autos, verifica-se que o cerne da divergência gira em torno da
comprovação da existência de erro no preenchimento da DCTF e, por conseguinte, do indébito,
manifestando-se a autoridade julgadora de primeira instância no sentido de que o conjunto
probatório não seria suficiente para provar o excesso de pagamento.
Na fase recursal, o Recorrente trouxe novos documentos aos autos, quais sejam:
DARF, DCTF Original e Retificador, DACON Original, DCOMP e “Relatório de Partidas
Individuais Contas do Razão”.
Em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em conjunto com a
impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/19721. A juntada de documentos posteriormente à impugnação deve encontrar
amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
Contudo, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que, em se tratando
de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é capaz de
relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova trazida tardiamente possa dar solução ao
processo, encerrando a “verdade” dos fatos.
Assim sendo, entendo que os novos documentos que guarnecem o Recurso
Voluntário devem ser acolhidos, examinados e considerados na formação da convicção a ser
manifestada nesta oportunidade.
Da análise do conjunto dos documentos carreados aos autos, verifica-se o
seguinte:

O crédito em questão decorre exclusivamente da COFINS incidente sobre
o faturamento, também chamada COFINS Cumulativa;

O “Relatório de Partidas Individuais Contas do Razão” informa que a
contribuição apurada para o PA 06/2013 foi R$ 8.429,08, estando, portanto, de
acordo com o valor declarado para a COFINS na DCTF Retificadora e no
DACON Original;
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.199 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.900280/2014-71


O DACON Original apresentado pelo Recorrente, por seu turno, que foi
entregue antes da emissão do Despacho Decisório, apura COFINS no valor de R$
8.429,08 para o PA 06/2013, encontrando-se, por conseguinte, em coerência com
as afirmações de defesa, DCTF Retificadora e valor do crédito indicado na
DCOMP.
De modo que, no caso, considero estarmos diante de uma situação que enseja a
realização de diligência, com o objetivo de que a verdade dos fatos reste melhor evidenciada.
Frente ao conjunto de documentos apresentados, há forte indício, mas não certeza, sobre a
existência do crédito.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência a ser
promovida pela unidade de origem da RFB, a fim de que sejam esclarecidos os pontos seguintes:
(1o) Com base no DACON, livros fiscais, notas fiscais e/ou DIPJ – a critério da
autoridade fiscal que realizará o procedimento –, verificar o faturamento que compõe a base de
cálculo da COFINS para o PA em exame (06/2013);
(2o) Refazer a apuração da COFINS para o período;
(3o) Apurar o valor eventualmente pago a maior a título da COFINS, informando
se a quantia identificada possibilita a compensação do débito indicado na DCOMP, ainda que de
modo parcial.
Para concluir pela suficiência de crédito para a quitação dos débitos contidos na
Declaração, deve a autoridade fiscal observar o conjunto dos processos em que o mesmo crédito
é pleiteado: 10730.900280/2014-71, 10730.900282/2014-60 e 10730.900281/2014-15.
Ao final da apuração, o contribuinte deve ser cientificado do resultado da
diligência.
Concluso todo o procedimento descrito, cumpre retornar o presente processo ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital